Tribunal: TJDFT
Processo: 0706262-87.2023.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Ementa: Direito civil e direito da criança e do adolescente. Suprimento de consentimento. Matrícula em escola particular. Alimentos em pecúnia. Revisão de alimentos. Princípio do melhor interesse da criança. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que indeferiu o pedido de suprimento judicial de consentimento para matrícula de menores em escola particular, manteve o pagamento de alimentos em pecúnia e afastou a revisão dos valores da pensão alimentícia. A decisão de 1o Grau fundamentou-se no princípio do melhor interesse da criança, na inexistência de elementos probatórios que justificassem as alterações pretendidas e na suficiência do valor atual da pensão para atender às necessidades dos menores.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se a matrícula em escola particular deve ser imposta, considerando o desempenho educacional dos menores e eventuais deficiências da escola pública; (ii) analisar a pertinência da conversão dos alimentos em pecúnia para alimentos in natura; e (iii) avaliar se estão presentes os requisitos para revisão da pensão alimentícia com base no binômio necessidade/possibilidade.
III. Razões de decidir
3. O suprimento de consentimento para matrícula em escola particular não encontra fundamento nos autos, considerando que não foram apresentados elementos probatórios que demonstrassem deficiências graves na escola pública frequentada ou insuficiência desta para o pleno desenvolvimento dos menores. O princípio do melhor interesse da criança não justifica a alteração pretendida sem provas concretas.
4. A fixação de alimentos em pecúnia preserva a liquidez e segurança jurídica do título, além de garantir maior autonomia à genitora para administrar os recursos de acordo com as necessidades dos menores. A conversão para alimentos in natura deve ser reservada a casos excepcionais, quando comprovada má administração ou incapacidade do alimentante em prestar alimentos em pecúnia, hipóteses não verificadas no caso.
5. Quanto à revisão da pensão alimentícia, não foi demonstrada alteração substancial no binômio necessidade/possibilidade, considerando que o valor atual da pensão atende adequadamente às despesas dos menores, incluindo educação, saúde e alimentação.
IV. Dispositivo
6. Recurso desprovido.